Tribunal: TJBA
Processo: 8027891-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027891-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: EVELIN FERREIRA NUNES

Advogado(s)
:
EVELIN FERREIRA NUNES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PERDA PONDERAL SEVERA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABDOME EM AVENTAL. SEQUELAS FÍSICAS E PSICOLÓGICAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA ABUSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar a autorização de procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos a beneficiária submetida à cirurgia bariátrica e que apresentou perda ponderal significativa, flacidez cutânea acentuada e transtornos psicológicos associados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos indicados possuem natureza meramente estética ou caráter reparador com cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os relatórios médico e psicológico atestam que os procedimentos indicados possuem caráter reparador e funcional, decorrentes da grande perda ponderal após cirurgia bariátrica, e visam prevenir agravamento das condições físicas e psicológicas da paciente.

4. A operadora de saúde incorreu em negativa abusiva ao recusar cobertura com base no argumento de que os procedimentos seriam exclusivamente estéticos, contrariando entendimento consolidado do STJ.

5. O laudo médico descreve expressamente a presença de “abdome em avental” e demais alterações físicas que comprometem a higiene e a qualidade de vida da paciente, preenchendo os requisitos de necessidade médica.

6. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema nº 1.069) afirma que cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional pós-bariátrica integram o tratamento da obesidade mórbida e devem ser cobertas pelos planos de saúde.

7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido. Recurso interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde deve cobrir cirurgias reparadoras indicadas por profissional médico em paciente pós-bariátrico, quando comprovada a finalidade funcional ou terapêutica.

2. A negativa de cobertura com base na natureza estética do procedimento é abusiva quando demonstrada sua necessidade médica reparadora.

3. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a autorização dos procedimentos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1828487/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1069.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando
PREJUDICADO
o recurso interno, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2